Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-10.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708413-10.2019.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: F GOMES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, FERNANDO ROSA GOMES, KATIA CRISTIANE DE SANTANA COUTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CÓDIGO CIVIL DE 2002. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão monitória está lastreada em nota de crédito comercial contratada pelas partes em 2008, cujo vencimento estava previsto para 01/01/2011 e, em vista do período de contratação, plenamente aplicáveis as regras de prescrição do Código Civil de 2002. 2. Nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, e começa a correr do vencimento da obrigação. 2.1. No caso em apreço, entende-se prescrita a pretensão de cobrança da dívida constante de nota de crédito comercial contratada pelas partes em 2008 e com vencimento em 01/01/2011, tornando-se inexigível a partir de 01/01/2016, uma vez ausentes causas interruptivas da prescrição, como consignou a sentença ora impugnada. 3. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos da sentença, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC. 4. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. O recorrente sustenta que o acórdão teria emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais, quanto à incidência do princípio da causalidade para a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Argumenta que “o processo não poderá resultar em dano para a parte que tenha direito de instaurá-lo”. Colaciona julgados do STJ, do TJMG e do TJGO, com o objetivo de demonstrar a divergência interpretativa indicada. Ademais, conquanto tenha fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “c” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido teria violado artigos de lei sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar sua irresignação também na alínea “a”, do autorizador. Deixa, contudo, o recorrente, de indicar objetivamente qualquer dispositivo legal que entende violado ou em relação ao qual tenha suscitado o dissídio jurisprudencial. Ao final, pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID. 36602692 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no REsp n. 1.977.555/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022.). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.959.171/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029